Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MAYLON FELIPE SANTOS DIAS - CPF: 061.777.621-07 (PACIENTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON LUCAS BERNARDINO DA SILVA - CPF: 061.574.461-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente, a fim de assegurar a ordem pública.

Ante a impossibilidade de se vislumbrar eventual montante de pena e regime prisional, não há falar em
afronta ao princípio da homogeneidade em sede de Habeas Corpus, sob pena de se conceder a ordem por mera presunção.

Eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT/TCCR/Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, realizado em favor do paciente
Maylon Felipe Santos Dias
, denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito, mormente considerando que não demonstrou a periculosidade do paciente.

Alega violação aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade, bem como destaca que a decisão ora objurgada desconsiderou as peculiaridades do caso, quais sejam:
“a ação penal de origem tem como fato um homicídio tentado, cujo réu, é confesso, primário e de bons antecedentes, além de gozar da menoridade relativa, pois na época dos fatos possuía 18 anos”.

Por tais razões sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública (ID 196882164).

Assim, requer seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Rui Ramos Ribeiro (ID 196890689).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 197698171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 197795675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito, mormente considerando que não demonstrou a periculosidade do paciente.

Alega violação aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade, bem como destaca que a decisão ora objurgada desconsiderou as peculiaridades do caso, quais sejam:
“a ação penal de origem tem como fato um homicídio tentado, cujo réu, é confesso, primário e de bons antecedentes, além de gozar da menoridade relativa, pois na época dos fatos possuía 18 anos”.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 03h30min, em via pública, na Av. Presidente Médici, neste município de Pedra Preta/MT, MAYLON FELIPE SANTOS DIAS, agindo de maneira consciente e voluntária, utilizando-se de um canivete (apreendida), por motivo fútil, tentou matar Allysson Lucas Bernardino da Silva, desferindo-lhe golpe que causou perfuração no pescoço do lado esquerdo, conforme Ficha Geral de Atendimento de Num. 129146500 - Pág. 1, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data dos fatos, após uma discussão iniciada pela genitora do denunciado, com a esposa de Allysson Lucas Bernadino, este foi tentar ajudar sua esposa, e a genitora do denunciado começou a apertar o pescoço da vítima, momento que o denunciado, em posse de um canivete e com desejo de matar, deferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima. Observa-se dos autos que a causa moral do evento foi uma discussão entre a genitora do denunciado e a esposa da vítima, o que demonstra uma total desproporção entre o fato e a conduta praticada, restando configurado o motivo fútil
(ID 129459275).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do prontuário de atendimento médico da vítima, dos depoimentos colhidos em sede policial, bem como do recebimento da denúncia (ID 129509810).

A gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, haja vista que ao decretá-la o juízo singular destacou que:

“No que tange ao periculum libertatis, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, senão vejamos. Segundo apurado preliminarmente, no dia 10/09/2023, por volta de 03h00min, no evento denominado Expo Pedra, a pessoa de Anny Gabrielle havia dado um abraço na pessoa de Evanildo, seu ex-padrasto, quando foi surpreendida com um puxão de cabelo dado por Esther, atual esposa de Evanildo. Na sequência, Esther, quando estava na companhia do seu filho, ora autuado, foi até o encontro de Anny, e deu início a uma discussão, momento em que a vítima Allysson, ao tentar separar os envolvidos, foi golpeada no pescoço, pelo autuado Maylon, que portava o canivete descrito no termo de exibição e apreensão (id. 128507571). Nesse cenário preliminar de apuração dos fatos, verifica-se que, ao tentar interromper a discussão havida entre Esther e Anny, a vítima foi inesperadamente golpeada no pescoço, região vital, com um canivete empunhado pelo suspeito Maylon, cujo modus operandi aponta para a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, cabendo destacar que o desenrolar dos eventos se deu na presença de diversas outras pessoas, circunstância que não inibiu o suposto agressor. [...] Com efeito, os elementos até então acostados aos autos denotam, e princípio, a acentuada desproporcionalidade na conduta do autuado, que revelou desprezo pela integridade física e vida da vítima, aspecto que sugere a alta periculosidade do suspeito, a justificar a prisão preventiva como medida voltada à tutela da ordem pública. Desse modo, mostra-se inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Nessa quadra, compre salientar também que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não se revelam suficientes a afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida restritiva excepcional – hipótese dos autos. Sem prejuízo, tem-se que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso. Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado”
(ID 182839170).

Ao indeferir o pleito de revogação da prisão do paciente, o juízo
a quo
consignou que
“em análise aos pedidos formulados pela defesa do réu, verifico que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado”
(ID 129040480).

Portanto, do
modus operandi
empregado, bem como da gravidade concreta do delito ressai a periculosidade do acusado, que deve permanecer segregado cautelarmente, a fim de garantir a ordem pública; razão pela qual a
aplicação
das medidas alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas.

Também não assiste razão à impetrante quanto à tese de ausência de contemporaneidade, visto que não se refere ao momento da suposta prática criminosa e sim aos motivos ensejadores da prisão, sobejamente demonstrados
in casu
.

Outrossim, friso que
não há falar em
afronta ao princípio da homogeneidade em sede de
Habeas Corpus,
a
nte a impossibilidade de se vislumbrar eventual montante de pena e regime prisional,
sob pena de se conceder a ordem por mera presunção.

Ademais, é cediço que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT/TCCR/Enunciado n. 43).

Desse modo, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como por este egrégio Tribunal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - HC: 183446 PE 0089340-65.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA [...] EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE [...] Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos crimes dolosos contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado; Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.”
(TJ-MT - HC: 10140815120238110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024